Tribunal: STF
Processo: HC 187842
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementada: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO, ESTELIONATO, LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PLEITO DE ACESSO AOS AUTOS DO INQUÉRITO POLICIAL E TRANCAMENTO DO PROCEDIMENTO POLICIAL. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal Estadual, com adequação, não conheceu do habeas corpus originário, pois, de fato, "com a remessa dos autos à Justiça Federal, não há mais que se falar em constrangimento ilegal imposto por autoridade sob a jurisdição deste Eg. Sodalício", desse modo, o debate nesta Corte Superior implicaria indevida supressão de instância, com explícita violação à competência originária para o julgamento de habeas corpus, definida no art. 105, inciso I, alínea c, da Constituição da República. 2. Eventual constrangimento ilegal pela suposta omissão quanto ao envio dos autos à Justiça Federal, "pois foram mandados para o Ministério Público para manifestação em apenas um dos inúmeros pedidos de terceiros, já mencionados, e que encontram-se encartados sem solução", para ser apreciado por esta Corte Superior, exige prévia impugnação específica nas instâncias ordinárias Estaduais. 3. Agravo regimental desprovido. “ (HC 187.842/SP – eDOC.05). 
    Busca-se, em síntese, o trancamento de inquérito policial instaurado contra o paciente “uma vez não comprovada a tipicidade de qualquer conduta e ante a ausência de indícios de autoria e materialidade”. 
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 
    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal.” (HC 128.617 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei). 
    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira: 
    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015, grifei). 
    Outrossim, o Tribunal Pleno, por maioria, assentou a admissibilidade de impetração originária substitutiva de recurso ordinário constitucional no âmbito desta Suprema Corte (HC 152.752, de minha relatoria, julgado em 04.04.2018).
    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus. 
    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 
    Com efeito, a matéria ora articulada não foi previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que o conhecimento originário por esta Corte configuraria supressão de instância. Calha enfatizar que Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:
    “Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes” (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016).
    “A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal” (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016).
    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior” (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13.09.2016).
    Ademais, o não enfrentamento da questão pelo STJ afigura-se escor-reito, forte na ausência de esgotamento do tema debatido nas instâncias ordinárias. A esse respeito, colho trecho da decisão monocrática que indeferiu liminarmente HC impetrado no STJ: 
    “Como já afirmado, o Tribunal local, de modo adequado, não conheceu do habeas corpus originário. Assim, o debate nesta Corte Superior implicaria indevida supressão de instância, com explícita violação à competência originária para o julgamento de habeas corpus, definida no art. 105, inciso I, alínea c, da Constituição da República.  Conforme se verifica, em consulta às informações prestadas pelo Juízo de piso, o Magistrado, em 06/02/2020, determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, pois, no caso, "o juízo competente seria o comum federal, e não o estadual, uma vez que foi apresentado pelo indiciado documento falso perante a Polícia Federal e, sendo tal fato conexo com outros praticados, deslocasse a competência constitucionalmente firmada". 
    Nesse sentido, o Tribunal Estadual, ao afirmar que "com a remessa dos autos à Justiça Federal, não há mais que se falar em constrangimento ilegal imposto por autoridade sob a jurisdição deste Eg. Sodalício", atuou com correção ao não conhecer do habeas corpus.
    Outrossim, eventual constrangimento ilegal pela suposta omissão quanto ao envio dos autos à Justiça Federal, "pois foram mandados para o Ministério Público para manifestação em apenas um dos inúmeros pedidos de terceiros, já mencionados, e que encontram-se encartados sem solução", para ser apreciado por esta Corte Superior, exige prévia impugnação específica nas instâncias ordinárias Estaduais. Assim, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, deve ser mantida a decisão por seus próprios fundamentos.” (eDOC.05)
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.
    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente